Tribunal: TCU
Processo: 020.720/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação, em fase de monitoramento, acerca de irregularidades identificadas em pregão eletrônico destinado à contratação de apoio técnico na especialidade de apoio jurídico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em fase de monitoramento da determinação expedida ao Ministério da Educação por meio do Acórdão 459/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. confirmar a medida cautelar concedida por meio do despacho peça 114, com fulcro no artigo 276, §1o, do Regimento Interno do TCU dando o prosseguimento ao feito; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação.